Tribunal: STF
Processo: ARE 1477613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS “A”, “B” E “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ARTIGO 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.



    A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o chamado “erro judiciário”.



    A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos autos, conforme disposto na alínea “a” do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou seja, consoante a orientação dos Pretórios, “(...) para que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.”.



    Da mesma forma, não se identifica o fundamento legal contido na alínea “b” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, mormente porque a alegação defensiva de que a condenação baseou-se em uma cópia de documento referente a comprovante de residência, sem contraditório e ampla defesa ou autenticidade, limitou-se à mera especulação interpretativa.



    Tampouco se verifica o fundamento da alínea “c” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, pois não sobreveio aos presentes autos qualquer indicação, minimamente plausível, seja ela em forma de prova documental ou mesmo testemunhal, que pudesse se contrapor aos elementos colhidos durante a fase de instrução criminal.



    Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente